Tribunal: TJDFT
Processo: 0727093-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0727093-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: ARN LOPES COMERCIAL DE QUEIJOS - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo interposto por BANCO BRADESCO CARTOES S.A. (Id. 73639585), em face de decisão proferido pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id. de origem 235926636) que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 0010577-03.2016.8.07.0003, em desfavor de ARN LOPES COMERCIAL DE QUEIJOS - ME, indeferiu o pedido de ofício a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) para que informe a existência de planos de previdência privada em nome do executado. O juízo de origem, ao indeferir o pedido, fundamentou que não se admite a penhora dos planos de previdência privada, por se tratar de crédito de natureza alimentar, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Em sede de razões recursais (Id. 73639585), a parte agravante sustenta que, por meio de ofício a SUSEP, é possível verificar os valores mantidos em planos de previdência privada, os quais se equiparam a aplicações financeiras, portanto, passíveis de penhora. Argumenta, ainda, que não há qualquer restrição de encaminhamento de ofício. O preparo foi devidamente recolhido (Id. 73666146). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Conforme prevê o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo diploma legal, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalta-se que os recursos não impedem a eficácia das decisões, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, conforme previsão do artigo 995, caput, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o relator somente poderá suspender a eficácia da decisão se diante da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por ora, a análise a ser realizada no caso em tela restringe-se a concessão de efeito suspensivo a decisão agravada, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de requisitos cumulativos, isto é, a ausência de um deles autoriza o indeferimento do pedido de imediato. Ante a análise dos autos, verifica-se não ser possível a concessão da medida liminar, posto que o requisito da probabilidade do direito não restou comprovado, devendo ser objeto de análise mais profunda do caso. Observa-se que no processo de origem foram realizadas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, porém todas se mostraram infrutíferas (Ids. de origem 222263898 e 231384306). Os referidos sistemas são os tradicionalmente disponibilizados para que a parte busque bens disponíveis a penhora, por esse motivo, eles utilizam toda a base de dados das instituições autorizadas a operarem pelo Banco Central. Dentre elas está a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Assim sendo, para que seja deferido ofício junto a SUSEP a fim de localizar bens passíveis de penhora, é preciso que haja a efetiva demonstração da necessidade da medida. Nesse contexto, confiram-se julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. PREVIC, CNSEG, SUSEP, CVM, BM&amp;F BOVESPA, SELIC. MESMA BASE DE DADOS DO SISBAJUD. MEDIDA INEFICAZ. 1. Em sede de execução, é fundamental a demonstração da relevância e eficácia do pedido para realizações de outras diligências atípicas na busca de bens a serem penhorados, a fim de não acarretar despesas inúteis ao erário com a movimentação desnecessária da máquina judiciária. 2. O SISBAJUD utiliza de toda a base de dados instituições com funcionamento autorizado pelo Banco Central abrangidas como as que realizam transações de valores mobiliários (CVM e bolsa de valores), seguros e previdência complementar (SUSEP, CNSEG e PREVIC), títulos públicos (SELIC) e privados. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2016987, 0706613-52.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 24/07/2025.) Grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSEP. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE BENS PENHORÁVEIS. INFORMAÇÕS DISPONÍVEIS POR MEIO DO SISBAJUD JÁ PESQUISADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O cerne do recurso consiste em analisar o pedido de expedição de ofício à SUSEP, visando a localização de bens do devedor, o qual foi indeferido pelo juízo na origem. 2. Eventual ativo financeiro das pessoas físicas executadas aplicados em plano de previdência privada passíveis de penhora podem ser pesquisado pelo SISBAJUD (e no caso dos autos foram pesquisados), por isso, não vislumbro a utilidade de expedição de ofício junto à SUSEP. Precedente. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1907551, 0709339-33.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, Relator(a) Designado(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no DJe: 30/08/2024.) Grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP. ESGOTAMENTO DOS MEIOS REGULARES. NÃO COMPROVAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. INUTILIDADE DA MEDIDA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a agravante contra decisão que indeferiu o pedido de ofício à SUSEP, por entender que a SUSEP é autarquia responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, não dispondo de informações sobre produtos em nome de particulares. 2. A efetivação de pesquisas pelo Poder Judiciário ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, porquanto é ônus do devedor diligenciar quanto à existência de bens penhoráveis, não do Poder Judiciário. 3. A consulta à SUSEP sem indícios de bens penhoráveis se revela medida inútil para a satisfação da obrigação, pois a agravante não apresentou nenhum indício de efetividade da medida. 4. O entendimento deste Tribunal quanto ao deferimento de medidas atípicas para localização de bens é no sentido de que deve ser admitida quando esgotadas outras medidas à disposição do credor. Precedentes. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1964335, 0728739-33.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.) Grifou-se. Portanto, a parte agravante, por ora, não conseguiu demonstrar o requisito da probabilidade do direito, nesse sentido, não há possibilidade de concessão do pedido liminar. Destarte, INDEFIRO o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo até o julgamento do mérito do presente recurso. Ressalta-se que se trata de uma cognição sumária a respeito do litígio, portanto, faz-se necessário a dilação probatória para a resolução da lide. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do artigo 109, inciso I, do Código de Processo Civil, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões e juntar documentos, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital